Tribunal: STF
Processo: RE 1265835
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 27, Vol. 12):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 6, Vol. 18).
    No apelo extremo (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, caput, e XXXVI; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal, bem como aos artigos 14 da EC 20/1998; 5º da EC 41/2003; e à Súmula Vinculante 10, pois (a) embora o Tribunal de origem determine a utilização dos novos tetos, não afasta a incidência dos limitadores anteriores, divergindo, assim do entendimento fixado no RE 564.354 (Tema 76); e (b) “no caso em tela, o benefício sofreu limitações pelo menor e pelo maior teto vigente antes da constituição, os quais foram expressamente extintos pelo artigo 136 da Lei 8.213/91” (fl. 8, Vol. 22).
    Sem contrarrazões (Vol. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o direito da parte autora à revisão com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03. Todavia, manteve os critérios originários da concessão do benefício, aos seguintes fundamentos (fls. 15-21, Vol. 12):
    “Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que tanto o menor como o maior valor-teto são caracterizados como limitadores externos, de acordo com a legislação vigente à época da concessão.
    Eis o teor dos arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 (com redação semelhante nos arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984):
    (…)
    Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício.
    Benefícios iguais ou inferiores ao menor valor-teto na data da concessão não fazem jus à revisão dos tetos, posto que inexiste excedente a considerar.
    Para os benefícios que superavam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições.
    Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar 90% do maior valor-teto, nem 95% do salário de benefício para as espécies de aposentadoria tratadas no item II do art. 26 citado à epígrafe. 
    Nesses termos, repisando a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, a jurisprudência majoritária desta Corte alinha-se para caracterizar o menor e maior valor-teto como elementos externos, na medida em que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício.
    De modo, porém, que não se alterem os critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, devem ser observados os coeficientes de cálculo incidentes em cada espécie de benefício, nos termos do art. 35 e seguintes do Decreto nº 77.077/1976, bem como os percentuais elencados no regulamento.
    (…)
    Consigna-se que o menor valor-teto era equivalente a 50% do maior valor-teto/teto do salário de contribuição.
    Além disso, considera-se que os percentuais descritos integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, consoante o coeficiente relacionado ao tempo de serviço de cada segurado.
    Portanto, em sede de execução, o salário de benefício deve ser evoluído, observado-se os coeficientes determinados na legislação vigente à época da concessão do benefício de cada espécie de benefício, em especial, não podendo a renda mensal ultrapassar 95% do salário de benefício e, quando superior ao menor valor-teto, dividida em duas parcelas, cuja soma não poderá ultrapassar 90% do maior valor-teto. 
    A limitação deve ocorrer apenas para fins de pagamento.
    Ressalta-se que os critérios de concessão originais dos benefícios iniciados antes da Constituição Federal de 1988 jamais foram declarados inconstitucionais, impondo-se sua manutenção, considerando o princípio tempus regit actum, reconhecidamente aplicável.
    Assim, quando ultrapassado o menor valor-teto, cabível assegurar aos segurados aposentados antes da Constituição Federal de 1988 a revisão com base nas Emendas Constitucionais supervenientes, que majoraram o teto da Previdência Social, mantidos os critérios de concessão originais.
    Ressalta-se que a posterior extinção das figuras do menor e maior valor-teto com o advento da Lei nº 8.213/1991 não inviabiliza a revisão pretendida, tampouco a revisão prevista no art. 58 do ADCT retira o direito da parte de ver o valor de seu rendimento recomposto com base nos novos tetos.
    Acrescenta-se que somente haverá direito à incidência dos novos tetos se a renda mensal tiver sofrido redução em decorrência da aplicação do limitador vigente na data da concessão.
    (…)
    Desse modo, inexistem dúvidas de que o critério objetivo a ser adotado é que o salário de benefício tenha sofrido limitação na data da concessão, razão porque não é possível evoluir a RMI no tempo para apurar se ocorre eventual limitação futura, considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente refuta a tese de que se trata de reajuste dos benefícios, o que, inclusive, poderia atrair o prazo de decadência do direito.
    De outro lado, ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexiste excedente a ser considerado, consoante o entendimento desta Corte:
    (…)
    Por fim, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução.
    (…)
    Nesses termos, julgo parcialmente procedente o recurso, para reconhecer o direito da parte autora à revisão com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03, mantidos, porém, os critérios originários da concessão.”
    No entanto, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo diverge da pacífica jurisprudência do STF. O Pleno desta CORTE, no RE 564.354-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    Ressalta-se que a eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, Relatora daquele recurso paradigma, em seu Voto, consignou ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salário de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.
    Assim, para aplicação do precedente supramencionada, basta que o benefício tenha sofrido diminuição em razão da incidência de limitador previdenciário existente à época da concessão do benefício, não se restringindo essa limitação ao teto do regime geral de previdência previsto na Lei 8.213/1991.
    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos a este: RE 1.068.564 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/9/2018; ARE 1.118.232 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/9/2018; RE 1.127.988, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/9/2018; RE 1.1517.37, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/9/2018; e ARE 915.305, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 24/11/2015.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento à luz das diretrizes estabelecidas no Tema 76, decidido em regime de Repercussão Geral no RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente